Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710436-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO SILVA GONCALVES, RAQUEL SILVA GONCALVES EMBARGADO: EDIMAR DE BARROS NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por RODRIGO SILVA GONÇALVES e RAQUEL SILVA GONÇALVES contra acórdão desta e. Segunda Turma que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado para acolher a exceção de pré-executividade e determinar que a parte exequente refaça os cálculos observando os limites do título executivo. Em sede de embargos de declaração, a parte exequente alega haver contradição e obscuridade no julgado, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, sob a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação, pois eventual acolhimento do recurso implicará a modificação da decisão e dos cálculos a serem apresentados. Decido. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico inexistente o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto eventual reconhecimento dos alegados vícios tão somente quando do julgamento do mérito dos embargos não terá o condão de dificultar a busca do crédito no valor que entende correto. Assim, afasta-se, desde já, a verossimilhança da alegação e como o risco de dano grave ou de difícil reparação, imprescindíveis para a concessão da liminar requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte embargada para exercer o direito de defesa no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator